Tribunal: STF
Processo: Rcl 64134
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395 E 2.418. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 28.11.2023, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região no Processo n. 0016319-59.2023.5.16.0004, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O magistrado a quo demonstrou os motivos nos quais se baseou para indeferir as verbas pleiteadas, não havendo que se falar em nulidade. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. Iniciada a liquidação dos cálculos na ação coletiva e determinada, posteriormente, a execução individual, o termo inicial da prescrição é a data da ciência da decisão que provocou o desmembramento e não a data do trânsito em julgado da ação coletiva, inexistente, na espécie, qualquer corte prescricional. AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. A declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93, na Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 do STF, não torna o título inexigível se já operado o trânsito em julgado da decisão, em razão dos princípios constitucionais da proteção à coisa julgada e da segurança jurídica. Agravo de petição conhecido e desprovido.



    (…) MÉRITO



    Inexigibilidade do título executivo



    O agravante defende a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, por força da ADI 3395 do STF, e a inexigibilidade do título judicial, conforme artigos 535, III, §§ 5º, do CPC, e 884, §5º, da CLT e ADI 2.418/DF.



    Sem razão o recorrente.



    Não desconhece esta Corte a decisão passada nos autos da ADI nº 3.395-MC, e a consequente ratificação, no julgamento realizado no dia 24/04/2013, nos autos do Conflito de Competência nº 7231 - AM, Relator Min. Marco Aurélio, reafirmando a competência da Justiça Comum para julgar causas entre Poder Público e servidores. Contudo, na presente hipótese, a mesma não tem aplicação.



    Conquanto a questão acerca da incompetência absoluta do juízo seja matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição (art. 64, §1º, do CPC), não poderá ser suscitada na fase de execução, após o trânsito em julgado da decisão, não cabendo, por conseguinte, a oposição de recurso com essa finalidade (art. 836, caput, da CLT).



    Cumpre destacar que a incompetência a ser arguida na presente fase executória é aquela referente ao juízo da execução e não ao do conhecimento, ex vi dos artigos 337, II, e 917, V, do CPC, hipótese não retratada nos autos. Não tendo aplicação à espécie os dispositivos apontados pelo recorrente, referentes à inexigibilidade do título judicial (artigos 535, III, §§ 5º, do CPC, e 884, §5º, da CLT e ADI 2.418/DF), entendimento que se coaduna com a disciplina do art. 966, II, do CPC.



    Recurso desprovido também neste ponto” 
(e-doc. 6).



    2. O reclamante afirma que “o SINFUSP, representando a substituída, alega que se sagrou vencedor da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, onde foi requerido o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão. Forçoso aqui registrar que a decisão formadora do título executivo, proferida pelo TRT, acabou por violar os arts. 102, §2º c/c 114, I ambos da CF, em razão da inobservância à ADIn nº 3.395” (fl. 1).



    Informa que “a Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022 transitou em jugado no dia 26/11/2014” (fl. 1).



    Alega que, na fase executória, “sem hesitar: de acordo com a decisão reclamada, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Reiterada e ostensiva violação à ADIn nº 2.418” (fl. 2). 



    Sustenta que “o ato reclamado promove insubmissão à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que a especializada declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, na medida em que os citados dispositivos não tem aplicabilidade do caso em espécie” (sic, fl. 2). 



    Anota que “a decisão ora reclamada não transitou em julgado, estando com prazo em aberto para apresentação de Recurso de Revista até o dia 19/12/2023” (fl. 3).



    Argumenta que, “transitada a ADIn nº 2.418, o tema deixa de ser controvertido e deve, obrigatoriamente, ser aplicado sob a ótica definida por esta Corte, ou seja, a coisa julgada inconstitucional pode ser desconstituída por impugnação ou embargos à execução, nos termos dos art. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º da CLT, sem que isso incorra em ofensa a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF)” (fl. 4).



    Realça que, “superada a questão da possibilidade e excepcionalidade de desconstituição da coisa julgada por meio dos embargos à execução, imperativo se faz analisar se a decisão formadora do título incide em umas das hipóteses estabelecidas pelo STF do que seja vício de inconstitucionalidade qualificado” 
(fl. 4).



    Salienta que “o TRT/MA ao ter inobservado a decisão vinculante espelhada na ADIn nº 3.395, a Justiça Obreira acabou por vilipendiar a regra dos artigos 102, §2º e 114, I, ambos da CF e, por conseguinte, criou vício de inconstitucionalidade qualificado, passível de desconstituição por meio de embargos à execução” (fl. 5).



    Assevera que, “debruçando-se sobre o ato reclamado, observa-se, ainda, o desapreço à constitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), na medida em que declara, categoricamente, ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos à execução. Com tal postura, acabou o Regional por transgredir o artigo 102, §2º da CF, visto que desacata o decidido na ADI nº 2.418, a qual reconheceu a constitucionalidade dos citados dispositivos infraconstitucionais e atribuiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, quando constatado vício de inconstitucionalidade qualitativo” (fl. 9).



    Requer medida liminar para “determinar que a 1ª Turma do TRT/MA promova a imediata suspensão do Processo nº 0016319-59.2023.5.16.0004, até o julgamento de mérito da presente ação” (fl. 12). 



    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. Em 4.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, 
§ 5º DO CPC/15).



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente” (DJe 17.11.2016).



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, nos seguintes termos:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, parcialmente procedente, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 
n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    6. Na espécie, a decisão reclamada é o acórdão pelo qual desprovido o agravo de petição no Cumprimento de Sentença 
n. 0016319-59.2023.5.16.0004. Nessa decisão, o Tribunal Regional deixou de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, de declarar inexigível o título executivo judicial.



    Consta da petição inicial da presente reclamação que a decisão exequenda, oriunda da Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022, transitou em julgado em 26.11.2014, portanto, depois do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, ocorrido em 5.4.2006, pela qual este Supremo Tribunal assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvem o Poder Público e seus servidores. Essa decisão foi confirmada, em 15.4.2020, no julgamento do mérito daquela ação de controle abstrato de constitucionalidade, ocasião em que fixada a interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, como se tem no presente caso. 



    O processamento e julgamento pela Justiça do Trabalho da Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022, na qual pleiteado “o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88”, afrontou o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC, a evidenciar que tal decisão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    7. Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418.



    8. Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA contra decisões proferidas em processos de execução originados da mesma ação de conhecimento (Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022), da qual decorre o título em execução no processo de origem, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm decidido:



    “Na presente hipótese, foi ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), perante a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022), requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88.



      No referido processo foi declarada a legitimidade ativa do SINFUSP para figurar no polo ativo da lide, reconhecida a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo Município de São Luís, condenando o ente público a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado.



      Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de conhecimento (0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014.



      O cumprimento de sentença foi iniciado de forma coletiva, nos autos da mesma ação de conhecimento. Posteriormente os demais beneficiários da ação coletiva passaram a executar individualmente.



      No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016862-68.2023.5.16.0002), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o Município pretendia ‘ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT’.



      Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.



      Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que ‘(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’ (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



      No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014.



      Já a decisão por meio da qual concedida a medida cautelar, pelo então Relator Min. CEZAR PELUSO, no paradigma de controle da ADI 3.395-MC foi publicada em 04/02/2005 e referendada pelo Plenário desta CORTE em 10/11/2006. A orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta em acórdão publicado em 01/07/2020, de minha relatoria.



      Portanto, o julgamento desta CORTE na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados.



      Desta feita, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.



      Nesse sentido, cito as decisões proferidas na Rcl 59.095 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023); Rcl 62.147 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023) e Rcl 62.803 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023).



      Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016862-68.2023.5.16.0002, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418” (Rcl n. 63.787, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.10.2023)



    No mesmo sentido também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 63.193, de minha relatoria, DJe 27.11.2023; Rcl n. 62.684, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.10.2023; e Rcl n. 62.803, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, com observância do decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e na Súmula Vinculante n. 10. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora